Tribunal: TJDFT
Processo: 0716292-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO. TEMA No 905. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA.
1. Nos termos do art. 1030, inc. II, do CPC, se o acórdão recorrido divergir do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na sistemática de recursos repetitivos, o processo será encaminhado ao Órgão Julgador para que seja procedido o devido juízo de retratação.
2. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização monetária, devendo ser empregado o índice que melhor traduz a perda de poder aquisitivo da moeda. 2.1. Diante desse contexto o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947-SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país. Logo, confere maior eficácia ao direito fundamental à propriedade privada (art. 5o, inc. XXII, da Constituição Federal). 2.2. Convém ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça também já havia fixado tese similar (tema no 905), por meio da sistemática dos recursos repetitivos, na mesma linha daquela estabelecida em repercussão geral.
3. Verificada a divergência entre o acórdão local e a tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo, respectivamente, mostra-se necessária a revisão do julgado.
4. O valor da condenação deve ser corrigido monetariamente, desde seu arbitramento, pelo IPCA-E. 4.1. O juízo de retratação passa a integrar o acórdão recorrido.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.